Tribunal: TJDFT
Processo: 0709445-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0709445-97.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTONIO QUEIROZ MONTE IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Impetrante para que se manifeste, em 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada nas informações Id. 24936928. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora